Tribunal: TJDFT
Processo: 0744252-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744252-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLIAN DO PERPETUO SOCORRO PELES RORIZ AGRAVADO: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, JAQUELINE MARIA RORIZ, LILIANE MARIA RORIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weslian do Perpetuo Socorro Peles Roriz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 249757873 do processo n. 0701016-79.2019.8.07.0011) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens de Joaquim Domingos Roriz, condicionou a homologação do esboço de partilha e a consequente liberação dos bens da meeira à manifestação do Juízo da 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual havia, anteriormente, determinado a reserva de fundos no inventário, no montante de R$4.821.027,49 (quatro milhões oitocentos e vinte e um mil vinte e sete reais e quarenta e um centavos). Em suas razões recursais (ID 77181851), a agravante sustenta que “a tese de que a meação não responde pela obrigação já foi expressamente reconhecida pelo Juízo de origem, em decisão anterior que não foi objeto de recurso e, portanto, se tornou preclusa”. Defende a autonomia da meação e sua incomunicabilidade com dívidas ilícitas do espólio, com fulcro no art. 1.659, IV, do Código Civil. Aponta o excesso de formalismo e a desconsideração dos princípios da celeridade processual e da inércia jurisdicional. Entende que “a postura adotada na decisão agravada, de remeter à agravante ao Juízo federal para discutir a tese da incomunicabilidade da meação, impõe uma complexidade e delonga injustificadas ao processo”, inexistindo “respaldo nas hipóteses taxativas de suspensão processual previstas no art. 313 do Código de Processo Civil”. Destaca que a decisão recorrida não possui fundamentação adequada e suficiente. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar o levantamento dos valores relativos à meação da agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 77183072). Em razão da prevenção verificada (ID 77202468), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que contra a decisão recorrida foi interposto pela mesma parte o agravo de instrumento n. 0744207-03.2025.8.07.0000 pelo advogado Dr. Joao Guilherme Soares dos Santos Sarmento, OAB/DF n. 62.958 (substabelecimento ao ID 212897174), protocolado dia 8/10/2025 às 18h10min, e o presente recurso, pelo advogado Dr. Cristovam Nunes Brandao Junior, OAB/GO n. 9.963 (procuração ao ID 32787862), em 8/10/2025 às 21h40min. No ponto, cumpre mencionar que o substabelecimento sem reservas de poderes outorgado por Cristovam Nunes Brandao Junior a Joao Guilherme Soares dos Santos Sarmento era válido no momento da interposição do agravo de instrumento n. 0744207-03.2025.8.07.0000, haja vista a revogação ter se dado apenas em 8/10/2025 às 22h30min (ID 252832709), isto é, após o protocolo do primeiro recurso. Dito isso, tem-se que a interposição de 2 (dois) recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. Aplica-se, ainda, ao caso, a preclusão consumativa, a qual impede a parte de praticar o mesmo ato processual por ele há ter sido realizado e validamente executado anteriormente. No mesmo sentido, confira-se precedente desta e. Corte: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA. APLICAÇÃO. 1. Restou esclarecido na decisão que não conheceu do apelo que, segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1964427, 0745458-18.2019.8.07.0016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Não se permite, portanto, a interposição de um segundo recurso contra a mesma decisão, diante do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, de modo que modo que o recurso posterior não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora